Tribunal: TJPA
Processo: 0000181-65.2019.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000181-65.2019.8.14.0035

APELANTE: RONALD LOPES SOUSA, ROMARIO RIBEIRO DOS SANTOS, LUDIMILA DA SILVA FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –

ARTS. 33 E 35, DA LEI N.° 11.343/06 – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PEDIDOS COMUNS – 01) ABSOLVIÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 35, DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBLIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – RÉUS ASSOCIADOS DE FORMA ESTÁVEL E PERMANENTE PARA O COMÉRCIO ILEGAL DE DROGAS
.

Não há que se falar na absolvição dos apelantes em relação à prática do crime previsto no art. 35, da Lei n.º 11.343/06, pois o exame aprofundado dos autos demonstra a autoria do crime narrado, sendo as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito imputado, estando comprovado que os réus, de forma estável e permanente, com funções definidas, associaram-se para a venda de substâncias entorpecentes no município de Óbidos. Precedentes colacionados;
02) REDUÇÃO DA PENAS-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL
–

IMPROCEDÊNCIA –

Inviável, a redução das penas-base, pois o juízo sentenciante ao fixá-las, um pouco acima do mínimo legal, observou
os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando que o mínimo previsto pela norma deve ser reservado apenas para as hipóteses em que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis, o que, não é o caso dos autos, diante da existência de circunstância desfavorável, que apresenta
fundamento idôneo, colhido do acervo probatório. Ademais
, a exasperação das reprimendas basilares, se justifica também

em razão da natureza da substância entorpecente apreendida, comprovadamente, “crack”, considerada de alto poder viciante, o que, igualmente,
é motivo suficiente para a aplicação das penas em patamar superior ao mínimo legal, nos termos do art. 42, da Lei n.° 11.343/06. Precedentes colacionados;
03)
APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
–
INVIABILIDADE
–

Na espécie, apenas a
ré Ludmila da Silva Ferreira, confessou a prática do crime de tráfico de drogas, negando, por outro lado, que estivesse associada com os outros réus para a venda de drogas, tendo o juízo
a quo
, reconhecido e aplicado a ela e apenas quanto a este crime, a atenuante do art. 65, III, “d”, do CP. Os demais acusados,
Romário Ribeiro dos Santos e Ronald Lopes Souza, negaram a prática de ambos os crimes, tendo afirmado o primeiro que a droga era destinada à venda, porém, pouco depois, afirmou que o entorpecente seria para consumo próprio. O segundo acusado, consignou em seu interrogatório, que Romário apenas lhe dava drogas para consumo. Conforme decide o C.STJ, não basta apenas a mera admissão da posse de drogas para consumo próprio, para o reconhecimento da atenuante. Inteligência da súmula 630. Precedente colacionado;
04)
APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, §4° DA LEI DE DROGAS
– DESCABIMENTO

–
Sentenciados os apelantes pelo delito de associação para o tráfico drogas e mantida a condenação pelo delito em comento, incabível a aplicação do benefício ora reclamado. Precedente colacionado;
05)

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS E READEQUAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – IMPROVIMENTO –
Não preenchidos os requisitos legais previstos no art. 44, do CP, se mostra inexequível o acolhimento do pedido formulado pelos recorrentes. Igualmente,
devem ser mantidos os regimes de cumprimento de pena, impostos pelo juízo sentenciante, pois encontram-se em conformidade com o que determina o art. 33, do Código Penal Brasileiro.

05)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto.

RELATÓRIO

RONALD LOPES SOUSA, ROMÁRIO RIBEIRO DOS SANTOS E LUDMILA DA SILVA FERREIRA
, por meio de defensor público, interpuseram a presente apelação, face a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Óbidos.

Consta na denúncia que no dia
12/01/2019, por volta das 06h00min, em cumprimento aos mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão deferidos nos autos do processo n° 0000063- 89.2019.8.14.0035, em uma residência localizada no município de Óbidos, Bairro de Fátima, os denunciados Romário Ribeiro dos Santos, alcunha “pancadão”, Ludmila da Silva Ferreira e Ronald Lopes Sousa, vulgo “galinha”, foram presos pela prática dos crimes de tráfico de entorpecente e associação para o tráfico de drogas.

Infere-se da inicial acusatória, que os denunciados associaram-se para o fim de praticar, de forma estável e permanente, os crimes de tráfico, no mínimo, nos verbos: vender, ter em depósito, transportar, trazer consigo e guardar material entorpecente, previstos no art. 33,
caput,
da Lei no 11.343/2006.

De acordo com o Ministério Público, os nacionais Romário Ribeiro dos Santos e Ludmila da Silva Ferreira, supostamente seriam traficantes e utilizavam-se de menores de idade para o transporte e venda de substâncias entorpecentes.

Consignou o
dominus litis
, que após representação e deferimento pelo Juízo
a quo
, dos mandados de busca e apreensão e prisão preventiva, estes foram cumpridos na residência em que estavam os ora denunciados, Romário Ribeiro dos Santos, Ludmila da Silva Ferreira, bem como o nacional Ronald Lopes Sousa, vulgo “galinha”, sendo com eles encontrados: 04 (quatro) invólucros de saco plástico contendo em seu interior substância esbranquiçada, com forte odor, semelhante ao da substância conhecida vulgarmente como “crack”, pesando aproximadamente 50g (cinquenta) gramas, mais uma balança de precisão, 01 (um) carretel de linha de costura, uma tesoura e ainda um aparelho celular.

Afirma o
parquet
, que em depoimento, a filha da denunciada Ludmila da Silva Ferreira, esclareceu que o acusado Romário Ribeiro dos Santos, mandava a menor fazer entrega de entorpecentes, bem como, que sua mãe tinha conhecimento que ela fazia entrega de entorpecentes á usuários.

Perante a autoridade policial, a acusada Ludmila da Silva Ferreira e o denunciado Ronald Lopes Sousa, afirmaram que seriam apenas usuários de drogas, enquanto o acusado Romário Ribeiro dos Santos confessou a prática do crime de tráfico de drogas.

Por tais fatos, foram denunciados pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico de entorpecentes e corrupção de menores.

Transcorrida a instrução, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou

Romário Ribeiro dos Santos,

à pena de 10 (dez) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado e pagamento de 1.200 (hum mil e duzentos) dias-multa;

Ludmila da Silva Ferreira, à pena de 08 (oito) anos de reclusão a ser cumprida em regime inicial semiaberto e o pagamento de 900 (novecentos);

e Ronald Lopes Sousa, à pena de 10 (dez) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado e o pagamento de 1.200 (hum mil e duzentos) dias-multa, todos pelos crimes previstos no art. 33 c/c art. 35, ambos previstos na Lei n.° 11.343/06, c/c art. 69, do CP.

Inconformados, interpuseram por meio de defensor público o presente recurso, postulando pela reforma da r. sentença,

para que sejam absolvidos em razão da prática do crime de associação para o tráfico de drogas, pois não comprovado o
animus
associativo de forma estável e duradoura com a finalidade de cometer o delito.

Pugnam pela fixação da penas-base no mínimo legal para ambos os crimes e, na segunda fase da dosimetria da pena, que seja reconhecida a incidência da atenuante da confissão, fixando a pena aquém do mínimo legal.

Pleiteiam, pelo reconhecimento e aplicação da causa especial de diminuição de pena,
ex vi
do §4°, do art. 33, da Lei n° 11.343/06, no patamar máximo de 2/3.

Por fim, que possa ser readequado o regime de cumprimento de pena e ainda a conversão das penas privativas de liberdade por penas restritivas de direito.

Em contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pelo improvimento do recurso.

À Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e o parcial provimento do recurso, apenas para que seja refeita a dosimetria da pena do apelante Romário Ribeiro dos Santos, na segunda fase da dosimetria.

É o relatório.
À revisão necessária
, com pretensão de inclusão em pauta junto ao plenário virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

0
1. DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS.

Postulam os apelantes, pela reforma da r. sentença,

para que sejam absolvidos em razão da prática do crime de previsto no art. 35, da Lei n.º 11.343/06, pois alegam que não ficou comprovado o
animus
associativo de forma estável e duradoura com a finalidade de cometer o delito.

Adianto, desde já, que tal alegação não merece prosperar
.

Compulsando os autos, verifica-se que a materialidade do delito restou demonstrada, primeiro, através do auto de exibição e apreensão de objeto

(ID 6321993), quando foram apresentados pela autoridade policial, após cumprimento de mandado de busca e apreensão (ID 6321993, fl. 01/04), 04 (quatro) invólucros, contendo em seu interior substância esbranquiçada, com forte odor, semelhante ao da substância conhecida como “crack”, pesando 50g (cinquenta) gramas, mais uma balança de precisão, 01 (um) carretel de linha costura, uma tesoura,

bem como por meio do laudo de constatação provisória (ID 6321993)

e diante do laudo de constatação definitiva de substância entorpecente (ID 9527923), que comprovou a potencialidade toxicológica da substância entorpecente apreendida

durante a operação realizada pelas polícia civil em conjunto com a policia militar.

Igualmente, a autoria do crime de associação para o tráfico de drogas se encontra incontroversa ante a prova oral carreada aos autos, precisamente, através dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais civis e militares que participaram da prisão dos apelantes, que, estavam associados de forma estável e/ou permanente para o comércio de drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Com efeito, o crime previsto no art. 35, da Lei de Drogas,
consuma-se quando duas ou mais pessoas, reúnem-se ou aliam-se de maneira estável ou permanente para a consecução de um fim comum
, qual seja, a prática dos tipos penais previstos nos
arts 33,
caput
e §1º, e 34 da Lei de drogas
.
A característica da associação é a estabilidade do vínculo que une os agentes
, mesmo que, oportunamente, nenhum dos crimes por eles planejado venham a se consumar.

Os depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação, deixam claro que
Romário Ribeiro dos Santos, Ludmila da Silva Ferreira, os dois primeiros, marido e mulher, bem como o nacional Ronald Lopes Sousa, associaram-se de forma estável e/ou permanente para a venda de drogas.

Em síntese, destaco, primeiro, o depoimento dos policiais Cleiziane Borgi Pedroso, João Antônio Galvão Florenzano e Paulo Roberto Barsano, que, quando ouvidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ressaltaram que as substâncias entorpecentes, bem como os materiais comumente utilizados na pesagem e na embalagem de drogas foram encontrados na casa de um dos acusados, tendo eles, inclusive, apontado de forma uníssona os locais em que estavam escondidas as drogas apreendidas, precisamente, em um quintal com acesso a casa da genitora da acusada Ludmila Ferreira da Silva.

Ainda examinando os depoimentos acima mencionados, verifica-se que os policiais confirmaram que Romário Ribeiro dos Santos, vulgo “pancadão” e Ludmila Ferreira da Silva, eram marido e mulher e o acusado Ronald Lopes Sousa, vulgo “galinha”, era amigos dos acusados, sendo este último, de acordo com os policiais, profundo conhecedor do tráfico de drogas na cidade de Óbidos e que se deslocava até a cidade de Oriximiná para “comprar” drogas e revende-las no município de Óbidos, registrando os policiais que os três acusados, ora apelantes, eram habituais na prática delitiva.

Ademais, a acusada Ludmila da Silva Ferreira, em que pese tenha afirmado que não vendia substâncias entorpecentes, o que, entendo, não condiz com a verdade dos fatos, declarou em seu interrogatório que Romário Ribeiro dos Santos, seu esposo, era quem vendia as drogas na cidade de Óbidos, que eram trazidas por ele e por Ronald Lopes Souza diretamente do município de Oriximiná, informando a acusada que Romário estava a 02 (dois) meses vendendo drogas e ela era a responsável pela pesagem das drogas, a serem comercializadas e que muitas pessoas iam até sua casa para comprar os entorpecentes.

Afirmou a apelante, que Ronald Lopes Souza morava com ela e com seu marido, tendo Ronald, também a função de ajudar a pesar e a embalar as drogas.

Ora, diante do quadro fático disposto nos autos, entendo que resta demonstrado que os apelantes de forma estável e permanente, comprovando-se o
animus associativo
, congregaram-se para vender substâncias entorpecentes, observando-se que cada um tinha uma função específica, pré-determinada, dentro de associação voltada para o tráfico de drogas, registrando-se que os acusados moravam sob o mesmo teto e após transportarem entorpecentes do município de Óbidos, pesavam, embalavam e vendiam as drogas, entre elas, o “crack”, substância conhecida por seu alto poder viciante e extremamente vulnerante.

Por certo, embora as testemunhas sejam policiais, entendo que o testemunho destes possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que não se vislumbra na espécie.

Assim, a condição destes não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório, sobretudo, quando se mostram em harmonia com os demais elementos de provas, motivos pelos quais, se mostra inviável acolher o pleito absolutório por eles formulado.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ART. 35 DA LEI N. 11.343/2006. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA ENTRE OS RÉUS CONSTATADAS. COMERCIALIZAÇÃO FEITA EM UMA 'BOCA DE FUMO'
. ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO. REVISÃO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. É assente neste Tribunal que se faz necessária a demonstração da estabilidade e permanência da associação para a condenação pelo delito do art. 35 da Lei n. 11.343/2006.
2. O Tribunal de origem, ao analisar o conjunto de fatos e provas dos autos, concluiu pela existência de elementos concretos que evidenciam a autoria, bem como a estabilidade e a permanência entre os réus exigidas para a configuração do crime de associação para o tráfico, cuja comercialização era feita, repita-se, de modo habitual, por meio de uma "boca de fumo".
3. Para compreensão diversa e afastamento do entendimento da instância ordinária, seria necessário o revolvimento do acervo fático- probatório colhido nos autos, providência inadmissível na via do writ.4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 773295 MS 2022/0303865-3, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 24/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2023).

APELAÇ
ÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO INVIÁVEL. REFORMA DA DOSIMETRIA. DESNECESSIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1 – As provas presentes nos autos são suficientes para o convencimento tanto da materialidade como da autoria delitiva dos delitos imputados aos recorrentes. 2 – A traficância está bem demonstrada na convergência das provas reunidas no caderno processual, não havendo margem para dúvidas de que a substância era destinada à difusão ilícita.
3 – Resta plenamente provado nos autos o ajuste prévio e duradouro entre os recorrentes, evidenciados na forma de consumação do delito de tráfico, ou seja, nas circunstâncias em que os apelantes foram flagrados e presos, restando comprovada a existência da sociedade entre os acusados de caráter duradouro havendo assim a configuração tanto da materialidade quanto da autoria do delito do art. 35 da Lei Federal nº 11.343/2006. 4 – “Mantida a condenação do paciente pelo crime de associação para o tráfico de entorpecentes (art. 35 da LAD), é incabível a aplicação do redutor por ausência de preenchimento dos requisitos legais, nos termos do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, tendo em vista a exigência de demonstração da estabilidade e permanência no narcotráfico para a configuração do referido delito.” (STJ, Quinta Turma, AgRg no HC 826997 / RS, Rel. Min. Messod Azulay, DJe 27/09/2023)
5 – O julgador possui discricionariedade vinculada para fixar a pena-base, devendo observar o critério trifásico (art. 68 do Código Penal), e as circunstâncias delimitadoras do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei de Drogas, em decisão concretamente motivada e atrelada às particularidades fáticas do caso concreto, como é o caso dos autos, cujas dosimetrias se apresentam imune de reparos, sendo incabíveis,
in casu
, a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos e o abrandamento do regime.
6 – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0801695-41.2021.8.14.0070 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 13/11/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL.
CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
. RECURSO DEFENSIVO PLEITEIANDO A ABSOLVIÇÃO DO DELITO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA E, SUBSIDIARIAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ARTIGO 37 DA LEI 11.343/2006. Prova de autoria e materialidade. Estabilidade e permanência comprovadas em razão das circunstâncias em que se deu a prisão, em que o acusado se encontrava em posição estratégica, utilizando um rádio comunicador ligado na frequência do tráfico, em local conhecidamente dominado por facção criminosa. Além disso, após a prisão, no caminho para a delegacia, foi possível escutar traficantes chamando o acusado pelo rádio.
A palavra dos policiais, quando firme e segura, inexistindo indicativo de suspeição ou parcialidade, goza de credibilidade e serve como prova para juízo condenatório.
Súmula 70, TJRJ. Não há que se falar em desclassificação para a conduta do tipo penal do art. 37 da Lei 11.343/2006, pois restou evidenciado o dolo de associação do acusado com outros indivíduos, com divisão de tarefa bem delineada, bem como a estabilidade e permanência. Dosimetria corretamente fixada. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJRJ - APELAÇÃO: 0315959-95.2021.8.19.0001 202305013527, Relator: Des(a). PETERSON BARROSO SIMÃO, Data de Julgamento: 21/11/2023, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 23/11/2023).

02. PE
DIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS-BASE E INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA.

Buscam os apelantes, a redução da penas-base ao mínimo legal, para ambos os crimes,
e, na segunda fase da dosimetria da pena, que seja reconhecida a incidência da atenuante da confissão, fixando a pena aquém do mínimo legal.

Por fim, pugnam pela aplicação da causa especial de pena, prevista no art. 33, §4°, da Lei n.° 11.343/06, no patamar máximo de 2/3 (dois terços).

Todavia, tais pedidos não merecem acolhimento.

In casu
, o juízo sentenciante, fixou as penas-base em desfavor dos apelantes, apenas um pouco acima do mínimo legal, pois comprovada a autoria e materialidade dos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico de drogas, apresentando os seguintes fundamentos (ID 6321980):

“(...) Pelo que passo a realizar a dosimetria da pena em conformidade com o previsto pelo art. 68, do CP,
observando-se, contudo, o disposto no art. 42, da Lei n.º 11.343/06, que impõe ao Juiz considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59, do CP, a natureza
a quantidade da substância ou produto, a personalidade e a conduta social do agente.

PASSO A ANALISAR AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS.

Reconheço como pequena quantidade de droga apreendida, o que me afigura culpabilidade normal. Os réus não possuem antecedentes criminais. Não há informações sobre a conduta social dos acusados, tampouco a personalidade dos agentes. Os motivos do crime são próprios do tipo penal. As circunstâncias são desfavoráveis aos réus, pois utilizava sua própria residência como ponto de venda de drogas, sendo que lá habitam. As consequências dão próprias do tipo penal. Não há que se falar em comportamento da vítima. Situação econômica razoável. Sopesadas as circunstâncias judiciais, bem como atendendo aos critérios de suficiência e necessidade, fixo a pena-base para cada um dos réus da seguinte forma: PARA O CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES – art. 33, da Lei n.º 11.343/06,
fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
.

AGRAVANTES E ATENUANTES

Na segunda fase da aplicação da pena, não constato a presença de circunstâncias agravantes ou atenuantes. Contudo para a ré, LUDMILA, tendo em vista que colaborou com as investigações narrando como os réus ROMÁRIO e RONALD agiam, reconheço essa conduta como atenuante inominada, pelo que atenuo a pena dela em 01 (um) ano, passando a dosá-la em 05 (cinco) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Não incide, na espécie, a causa especial de diminuição de pena, prevista no art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06, haja vista que os réus viviam da atividade criminosa de vender drogas, razão pela qual não se reconhece a benesse.

PARA O CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES – art. 35, da Lei 11.343/06, fixo a pena-base em
04 (quatro) anos de reclusão.

Não incidem agravantes e atenuantes.

Não incide na espécie, a causa especial de diminuição de pena, prevista no art. 33, §4º, da Lei, n.º 11.343/06, haja vista que os réus viviam da atividade criminosa de vender drogas, razão pela qual, não se reconhece a benesse, pelo que fica mantida a pena em
04 (quatro) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
” (...)

Analisando os fundamentos lançados na sentença condenatória por parte do magistrado de 1° grau, que elevaram as penas-base previstas para os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, como visto, em ambos os casos, apenas um pouco acima do mínimo legal, entendo que o juízo
a quo
agiu corretamente, apresentando fundamentos idôneos, lastreados em fatos dispostos nos autos processuais, além do que, a regra disposta no art. 42, da Lei n.° 11.343/06, permite o acréscimo da pena-base, em razão da
natureza
das
drogas apreendidas
, como destacou o juízo singular em sua decisão, neste caso, repita-se as autoridades policias apreenderam pedras de “crack”, substância de alto poder viciante e extremamente vulnerante.

Ademais, a fixação das penas-base acima do mínimo legal, encontram-se justificadas a partir do está disposto na súmula 23 deste Egrégio Tribunal de Justiça,
verbis: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”
.

Nesse sentido
:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES
. ABSOLVIÇÃO. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 621 D O CPP. REAPRECIAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. UTILIZAÇÃO COMO SEGUNDA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
PENA-BASE. QUANTIDADE, NATUREZA E VARIEDADE DOS ENTORPECENTES. FUNDAMENTO VÁLIDO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO
. (...)
3. A teor do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal e podem justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, cabendo a atuação desta Corte apenas quando demonstrada flagrante ilegalidade no quantum aplicado.

4. É firme o entendimento deste Tribunal Superior de que "não existe critério matemático obrigatório para a fixação da pena-base. Pode o magistrado, consoante a sua discricionariedade motivada, aplicar a sanção básica necessária e suficiente à repressão e prevenção do delito, pois as infinitas variações do comportamento humano não se submetem, invariavelmente, a uma fração exata na primeira fase da dosimetria"
(AgRg no HC 563.715/RO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/9/2020, DJe 21/9/2020).
5. Na hipótese, as instâncias ordinárias consideraram como desfavoráveis
a quantidade,
a natureza
e variedade dos entorpecentes apreendidos ("527g de cocaína, 1.152g de maconha e 237g de crack")
para elevar as penas iniciais dos delitos dos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei de Drogas
na fração de 1/4,
o que não se mostra desproporcional, tendo em vista as penas mínima e máxima dos referidos delitos (5 a 15 anos e 3 a 10 anos de reclusão
). 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 845.067/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
13/11/2023, DJe de 16/11/2023
.)

Por sua vez, quanto ao pleito apresentado pelos apelantes, que busca o reconhecimento e efetivação, na segunda fase da dosimetria da pena, da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP, que trata da confissão espontânea para ambos os crimes, verifico que tais pedidos não devem ser acolhidos, uma vez que a ré Ludmila da Silva Ferreira, confessou apenas a prática do crime de tráfico de drogas, negando, por outro lado, que estivesse associada com os outros réus para a venda de drogas.

Por certo, o MM. Magistrado
a quo
, corretamente, reconheceu e aplicou a atenuante da confissão apenas em relação ao delito previsto no art. 33, da Lei de Drogas, reduzindo a pena da apelante:

“Na segunda fase da aplicação da pena, não constato a presença de circunstâncias agravantes ou atenuantes. Contudo para a ré, LUDMILA, tendo em vista que colaborou com as investigações narrando como os réus ROMÁRIO e RONALD agiam, reconheço essa conduta como atenuante inominada, pelo que atenuo a pena dela em 01 (um) ano, passando a dosá-la em 05 (cinco) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa”.

Por outro lado, os apelantes
Romário Ribeiro dos Santos e Ronald Lopes Souza, negaram a prática dos crimes, tendo o primeiro acusado alegado inicialmente que droga era destina à venda, porém, pouco depois afirmou que o entorpecente apreendido seria para consumo próprio. Em seguida, o nacional Ronald Lopes Souza, afirmou durante seu interrogatório, que não era de seu conhecimento que Romário vendia drogas e que este apenas lhe dava drogas para consumo.

Nesse contexto, inviável o acolhimento dos pleitos, considerando que não basta apenas a mera admissão da posse de drogas para consumo próprio, conforme decide o C. STJ:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. QUANTIDADE DE AUMENTO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 630/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(...) VI -
Descabida, no presente caso, a incidência da atenuante da confissão, porquanto o aresto vergastado assentou que o paciente se limitou a declarar que a substância entorpecente encontrada em sua posse era utilizada para consumo próprio, conduta que, em tese, subsumir-se-ia ao crime do art. 28 ou do art. 33, § 3º, da Lei n. 11.343/06 (fl. 67).
VII - Consoante dicção da Súmula n. 630 desta Corte Superior,
"a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio
". Portanto,
se ao agente imputam-se os crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, na forma do art. 33, caput, e do art. 35, ambos da Lei n. 11.343/06, e o mesmo, todavia, confessa a prática do crime do art. 28 da mesma norma, não se tem confissão espontânea
. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 843.089/SE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023.)

03.
APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA.

Por fim, a defesa dos apelantes, pugna pelo reconhecimento e aplicação da
benesse
prevista no art. 33, §4°, da Lei n.º 11.343/06, na terceira fase de dosimetria da pena, no patamar máximo de 2/3 (dois terços).

No entanto, melhor sorte não assiste aos recorrentes, visto que eles foram condenados pelo delito de associação para o tráfico drogas, sendo tal condenação mantida, diante do arcabouço probatório acostado aos autos, razão pela qual, se torna incabível a aplicação do benefício ora reclamado.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS.
ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
APLICAÇÃO DO REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE.

DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS.
EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A decisão agravada indeferiu liminarmente o habeas corpus substitutivo de recurso próprio e deixou de conceder a ordem, de ofício, por não identificar manifesta ilegalidade na espécie. 2. Em relação ao delito de associação para o tráfico, restou consignado que as instâncias ordinárias, soberanas na análise fático-probatória, verificaram a presença de vínculo estável entre o paciente e os corréus, destacando-se o intenso trabalho de investigação realizado pela Polícia Civil do Distrito Federal, por aproximadamente 4 meses, bem como a apreensão de exorbitante quantidade de droga (509,2kg de maconha). A desconstituição dessas conclusões demandaria aprofundado revolvimento fático-probatório, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus.
3. Diante da manutenção da condenação do paciente pela prática do crime previsto no art. 35, da Lei n. 11.343/2006, concluiu-se que não há possibilidade de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas, ante a dedicação à atividade criminosa inerente ao delito.
4. Do mesmo modo, não se constatou ilegalidade na dosimetria da pena, uma vez que o aumento da pena-base em 2 anos foi justificado pela quantidade/natureza das drogas apreendidas - 509,2kg de maconha -, em observância ao disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/06, o qual prevê a preponderância de tais circunstâncias em relação às demais previstas no art. 59 do CP. No ponto, ressaltou-se a inexistência de bis in idem, porquanto a quantidade de droga apreendida foi utilizada apenas para a exasperação a pena-base. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 843.394/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 27/10/2023.)

04. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS E ALTERAÇÃO DOS REGIMES DE CUMPRIMENTO DE PENA.

Por fim, pugnam pela substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos e a readequação dos regimes de cumprimento das penas impostas na r. sentença.

Entretanto, tais pleitos não merecem guarida, uma vez que os apelantes não preenchem os requisitos legais, previstos no art. 44, do Código Penal.

Igualmente, devem ser mantidos os regimes de cumprimento de pena, impostos pelo juízo sentenciante, pois encontram-se em conformidade com o que determina o art. 33, do Código Penal Brasileiro.

Ante o exposto,
data vênia
do parecer ministerial,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE provimento,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 18/12/2023